Tribunal: STF
Processo: HC 179633
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO – DOMICILIAR – ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, no processo nº 0504540-12.2019.8.05.0274, determinou a prisão preventiva da paciente, ocorrida em 12 de novembro de 2019, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, fato acontecido em 20 de março de 2019. Frisou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, aludindo ao conteúdo de investigação policial. Assentou a periculosidade, ressaltando a existência de condenações criminais anteriores. Destacou a quantidade e a natureza das substâncias e objetos apreendidos – 83,226 quilos de maconha, fracionados em 118 barras e vários pedaços menores, 1,589 quilogramas de cocaína, sacos plásticos destinados a embalagem de entorpecente, balança de precisão e 5 munições calibre 12, 3 calibre .9mm e 20 calibre 380. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 549.525/BA, indeferido liminarmente pelo Relator.
    Os impetrantes alegam a insubsistência dos fundamentos do pronunciamento que implicou a preventiva. Dizem violados os artigos 1º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirmam implementada a prisão no mesmo dia em que beneficiada a paciente com custódia domiciliar referente a outro processo – de nº 0304034-93.2014.8.05.0274, da Segunda Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA –, a revelar nulidade da decisão, uma vez verificada, segundo aduz, finalidade de impedir a concretização do mencionado benefício. Salientam a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados à paciente, cessados em 20 março de 2019, e o ato mediante o qual imposta a preventiva, no dia 12 de novembro seguinte. Sustentam não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça. Realçam a excepcionalidade da medida. Asseveram que a paciente apresenta diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca. Arguem cabível a aplicação de cautelares diversas e a substituição da prisão por domiciliar, tendo em vista a existência de filhos menores de 12 anos. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja afastada a preventiva. Sucessivamente, pretendem o implemento de domiciliar e a substituição da custódia por cautelar alternativa, versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Este habeas foi distribuído por prevenção, considerado o de nº 176.181, relacionado ao processo nº 0304034-93.2014.8.05.0274, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, no âmbito do qual fixada a pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em virtude da prática do delito previsto no artigo 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei de Drogas. Em 7 de outubro de 2019, Vossa Excelência indeferiu pedido de medida acauteladora voltada ao implemento de custódia domiciliar. O habeas está incluído na pauta de julgamento do dia 18 de fevereiro próximo. 
    Em 17 de dezembro último, ante a constatação de a referida impetração de nº 176.181, apesar de relativa à paciente, tratar-se de processo diverso, destacou não incidir o artigo 77-D, cabeça, do Regimento Interno do Supremo, submetendo a questão ao ministro Presidente, considerada a erronia da distribuição verificada. Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, em 18 seguinte, assentou justificada a prevenção, aludindo ao artigo 69, cabeça, do citado normativo. 
    No habeas corpus nº 177.989, Vossa Excelência, em 7 de novembro de 2019, acolheu pedido de liminar, determinando fosse observado, estritamente, o título condenatório, formalizado no processo nº 0304034-93.2014.8.05.0274, tal como se contém, ou seja, considerado regime inicial semiaberto. Concluiu que, inexistindo estabelecimento adequado ou ausente vaga em casa de albergado a permitir o pernoite, deve a paciente passar à prisão domiciliar, definindo-se as condições para a efetivação. O processo encontra-se aparelhado para exame.
    O impetrante juntou ao processo – documento nº 15 – Relatório de Avaliação e Acompanhamento Psicológico alusivo à criança Fernanda Silva Camilo, elaborado por profissional de psicologia, no que aponta a paciente, mãe da menor, a cuidadora principal.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente e objetos encontrados, demonstra estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto à ausência de contemporaneidade da custódia, não surge relevante o articulado. A prisão preventiva foi determinada, no ato de recebimento da denúncia – em 12 de novembro de 2019 –, após revelados, pelos elementos de convicção obtidos em investigação policial, indícios suficientes de autoria da prática delitiva, no que se afirmou a proeminência da paciente no contexto da apreensão dos entorpecentes envolvidos, razão pela qual o distanciamento temporal entre o fato delituoso e a decisão que resultou na custódia não viabiliza concluir-se pela insubsistência da medida. 
    No tocante ao fato de haver sido a preventiva implementada no mesmo dia em que beneficiada a paciente com prisão domiciliar referente a outro processo – de nº 0304034-93.2014.8.05.0274, da Segunda Vara Criminal de Vitória da Conquista/BA –, a revelar, segundo assinalado pelo impetrante, finalidade de impedir a concretização do benefício, descabe partir-se da capacidade intuitiva, sem apontar dado concreto, presumindo-se atuação judicial ilícita, voltada a prejudicar a paciente. 
    Com relação ao argumento sobre o estado de saúde da paciente, existe, no processo, documentação a atestar acompanhamento médico, considerado diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca. Não há notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. 
    A paciente comprovou que é mãe de Fernanda Silva Camilo e Maria Eduarda Silva dos Santos, nascidas, respectivamente, em 27 de agosto de 2009 e 4 de fevereiro de 2015, ou seja, na data de hoje com 10 anos, 5 meses e 21 dias e 5 anos e 14 dias. Foi acusada da prática de crime sem emprego de violência ou grave ameaça ou contra descendente. Muito embora a existência de filhos menores não seja, por si só, suficiente a afastar a custódia, tem-se atendidos os requisitos ensejadores previstos no artigo do 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual versa a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. 
    3. Defiro a liminar, determinando seja observada a custódia domiciliar, no processo nº 0504540-12.2019.8.05.0274, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. Advirtam a paciente da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda da cidadã integrada à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator